Tribunal: TJPA
Processo: 0815459-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815459-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: PRICE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCIO ANDRE MARQUES BELLESI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A. em face de decisão monocrática que conheceu o agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a determinação de realização de nova perícia sobre imóveis penhorados. O agravante argumenta violação ao contraditório e à coisa julgada, bem como desnecessidade de nova avaliação, além de alegar que a suspensão do leilão prejudica o retorno de recursos ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida;
(ii) verificar a admissibilidade e mérito do agravo interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A análise do recurso interposto revela repetição de fundamentos já apresentados no agravo de instrumento, sem acréscimo de argumentos novos ou enfrentamento direto dos fundamentos da decisão monocrática.

A ausência de impugnação específica e a repetição de argumentos configuram violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência local.

A manutenção da decisão agravada observa o princípio da segurança jurídica, considerando que os fundamentos jurídicos permanecem inalterados e não foram desconstituídos pela parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A mera repetição de argumentos apresentados em recurso anterior não satisfaz o requisito de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9, 10, 502, 508, 871, I, e 1.021, § 1º e § 4º;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; TJPA, AI nº 08437040920188140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER do presente recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, data registrada no sistema.

Alex

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DA AMAZONIA SA
em desfavor da decisão monocrática ID 19212978 proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento.

Inconformado, o agravante pugna, em síntese, pela cassação da decisão monocrática. Alega que a decisão foi tomada com base em fundamento o qual
não foi oportunizada a manifestação, violando-se, portanto, os arts. 9 e 10 do CPC, os quais consagram o princípio do contraditório
.

Aduz que os agravados, por
livre disposição de vontade, anuíram expressamente com o respectivo valor da avaliação, dando os imóveis, já devidamente penhorados e avaliados, nos termos do item 5 do Acordo homologado judicialmente ID 16321793
.

Ademais, pontua que fico ajustado no item 8 do referido acordo, a renuncia do Agravado
ao direito de manejar qualquer medida judicial de defesa do executado.
Destaca que nos termos do item 13 do aludido Acordo,
as partes expressamente declararam e reconheceram que estavam assistidas por seus advogados durante a negociação do acordo, dessa forma, a decisão guerreada estaria violando a coisa julgada, positivada nos arts. 502 e 508 do CPC.

Além disso, nos termos do art. 871, I, do CPC, que não se procederá à avaliação, quando uma parte aceitar a avaliação feita.
Por fim, destaca que
a suspensão do leilão compromete a satisfação do crédito, impedindo o retorno de recursos ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja cassada a decisão monocrática e o consequente
prosseguimento do leilão, utilizando os valores já pactuados e corrigidos.

Foram apresentadas contrarrazões 20031356.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“
(...)

Isto posto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para determinar a manutenção da decisão de 1º Grau em sua inteireza
(ID nº.
100099011), com esteio no art. 932, IV, do CPC e 133, XI, “d”, do RITJPA.
Revogo

o efeito suspensivo
anteriormente deferido para determinar o
prosseguimento do feito, com a realização de nova perícia nos imóveis objeto desta contenda.

(...)”
. (grifos do original)

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso dos autos,
os recursos interpostos pelo Banco da Amazônia S.A., tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno, apresentam substanciais semelhanças argumentativas, com repetição de fundamentos como a alegação de violação ao contraditório, afronta à coisa julgada e desnecessidade de reavaliação dos bens, além da insistência na validade do acordo homologado judicialmente.

Essa repetição de argumentos, sem acréscimo relevante ao debate jurídico ou abordagem de aspectos específicos e novos trazidos pela decisão monocrática no agravo interno, configura afronta ao princípio da dialeticidade, que exige do recorrente o enfrentamento efetivo e direto dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de tornar o recurso inepto e inviabilizar a análise substancial da pretensão.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Alex

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2024